Tribunal: TJDFT
Processo: 0731283-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTAS. EXAMES. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao réu/recorrido, Distrito Federal, que realize o Exame de Ressonância Magnética, Tratamento com Fisioterapia e Consulta Ortopédica – Coluna, conforme informações médicas juntadas aos autos, porém, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente a do recorrente, já que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.
3. O recorrente alega que se encontra com quadro de Discopatia Degenerativa na Coluna (CID M54.5), Dor dos Membros Inferiores (CID M19), Outras Artroses (M51.3) e devido à demora para realização do Exame de Ressonância Magnética Lombo-Sacra (ID. 41195455 - Pág. 1), bem como de Consulta em Fisioterapia (ID. 41195455 - Pág. 2) e Consulta em Ortopedia – Coluna (ID. 41195455 - Pág. 3), solicitados em 18/04/2022 e 03/05/2022 respectivamente, a sua saúde estaria sendo prejudicada com o aumento das dores, de modo a necessitar do exame e consultas requeridas. Assevera que não haveria previsão de data para realização do procedimento. Aduz que espera já superou 06 (seis) meses e não seria legal o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar a sentença inócua em termos materiais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade (ID. 41195540).
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. Os documentos de solicitação de exame e consulta apresentados pelo recorrente ID. 41195455, encaminha o paciente, portador de Discopatia de Degenerativa da Coluna L5-SI e edema dos ligamentos interespinhosos de L4-L5 e L5 e S1, para realização do Exame de Ressonância Magnética Lombo-Sacra, bem como de Consulta em Fisioterapia e Consulta em ortopedia – Coluna, com Risco: AMARELO - URGENTE.
10. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou (ID. 41195516 - Pág. 5/6) que o pedido de Ressonância Magnética da Coluna foi inserido em 18/04/2022, classificada atualmente em VERDE, NÃO URGENTE. Procedimento regulado em panorama 3. 11676o em fila de agendamento; já o pedido de Consulta em Ortopedia – Coluna, inserida no sistema em 03/05/2022 e classificada em AMARELO - URGENTE. Procedimento regulado em panorama 3. 4366o em fila para agendamento e por último Consulta em Fisioterapia/Reabilitação Ortopédica/Reumatologia, inserida no sistema em 03/05/2022 e classificada em VERDE – Não Urgente. Procedimento regulado em panorama 1, portanto no nível local que neste caso em específico trata-se da região de saúde SUDOESTE, não tendo esta CERA/CRDF ingerência sobre seu processo autorizatório.
11. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está extremamente precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
12. Na presente hipótese, apesar da divergência de classificação apresentada pela Central de Regulação (ID. 41195516 – Pág. 5/6) a classificação de risco do recorrente é Amarelo – Urgente, conforme solicitações médicas constante do ID. 41195455 – Pág. 1/3), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde. Outrossim, conforme bem destacado no parecer ministerial constante do ID. 41744854 – Pág. 4, “ ... o pleito recursal deve ser provido em parte, a fim de que se fixe período mínimo para que o Distrito Federal cumpra a obrigação, prazo esse que deve ser aplicado por este colegiado, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 20, parágrafo único, da LINDB e o Enunciado n. 93 do CNJ.”
13. Desse modo, passados aproximadamente 6 (seis) meses das informações prestadas pela Central de Regulação (ID. 41195516 - Pág. 5/6) e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize o Exame de Ressonância Magnética, marque a Consulta Ortopédica - Coluna, bem como forneça o tratamento em fisioterapia/reumatologia ao recorrente.
14. Além disso, não passa despercebido desta relatoria que há nos autos relatório médico circunstanciado descrevendo a urgência do recorrente (ID. 41195455 – Pág. 2/8), merece destaque o Enunciado no 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”
15. Trago, ainda, o teor do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Assim sendo, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação formalizado em 18/04/2022 e 03/05/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que o recorrido, Distrito Federal, realize o Exame de Ressonância Magnética, Tratamento com Fisioterapia, bem como a Consulta Ortopédica - Coluna ao recorrente no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que o Exame de Ressonância Magnética Lombo-Sacra, a Consulta/Tratamento em Fisioterapia e a Consulta em Ortopedia – Coluna sejam realizados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.